Tribunal: TJDFT
Processo: 0716909-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AFASTADA. INTERPRETAÇÃO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EXCLUSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE DETERMNADA CONTA BANCÁRIA. INCABÍVEL. Nos termos do artigo 322, § 2o, do Código de Processo Civil, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. O interesse recursal deve ser averiguado de acordo com o conjunto da postulação. A impenhorabilidade relativa de verba salarial prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não abarca contas bancárias de forma global, mas apenas determinadas verbas que nela estejam depositadas e que possuam tal natureza. É ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, nos termos do artigo 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil, a cada eventual bloqueio realizado. Assim, não se mostra cabível a pretensão para afastar determinada conta bancária de diligências futuras a serem realizadas por intermédio do sistema SISBAJUD.